Tribunal: TJMT
Processo: 1015124-96.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta por ANDRE NARZETTI, contra o acórdão proferido pela PRESIDENTE DA EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que deu parcial provimento ao Recurso Inominado no 1001025-87.2017.8.11.0055 interposto em desfavor de ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME, reformando em parte a sentença de procedência para declarar a rescisão contratual, com a aplicação da multa prevista na cláusula 17a, parágrafo primeiro do contrato havido entre as partes, bem como para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o requerente ao pagamento de R$2.259,60, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da rescisão e acrescido de juros moratórios de 1%, a incidir a partir do protocolo da contestação.
Pois bem.
Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
Importante ainda frisar que, por não ser cabível a interposição de Recurso Especial das decisões das Turmas Recurais dos Juizados Especiais, o STJ editou a Resolução STJ n. 3/2016 – que “dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” – ampliando no seu art.1o as hipóteses de cabimento do referido instituto. Senão vejamos:
“Art. 1o A competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acordão prolatado por turma recursal estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como para garantir a observância dos precedentes em matéria infraconstitucional, caberá às câmaras reunidas ou seção especializada dos tribunais de justiça.”
Ou seja, se a jurisdição deste Tribunal para o exame de reclamações como a dos autos se dá por delegação extraordinária do STJ – Tribunal originalmente competente – a possível dissonância a ser examinada será entre o acórdão reclamado, e a jurisprudência consolidada da referida Corte Superior a respeito da matéria em discussão.
E, no caso, enunciados de Jornadas de Direito Civil e um único precedente isolado do STJ, que, aliás, não guarda relação com o caso dos autos – já que versa sobre contrato de compra e venda de árvores em pé – não podem ser considerada jurisprudência consolidada a ponto de justificar a sustação liminar da decisão colegiada do órgão reclamado.
Com isso, conveniente o aguardo da terceira interessada e do órgão prolator da decisão reclamada.
Desta feita indefiro a liminar reclamatória pleiteada.
Comunique-se à Presidência da Turma Recursal Única de Mato Grosso oportunizando-lhe a oferta de informações.
Intime-se a terceira interessada para, querendo, responder ao reclamo no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora